Tribunal: TJSP
Processo: 3000590-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que deferiu antecipação da tutela em ação ordinária ajuizada para compelir entes públicos ao fornecimento de medicamento. Requisitos do Tema no 106 do STJ para a concessão da tutela jurisdicional que foram demonstrados. Decisão confirmada. RECURSO DESPROVIDO.